Tribunal: TJSP
Processo: 1049563-50.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
CONSTITUCIONAL – DIREITO À SAÚDE – DEVER ESTATAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DENTRO E FORA DA RENAME – SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS – Todos os entes federados têm competência comum no tocante à prestação de assistência na área da saúde (CF, art. 23, II) – Questão já sumulada perante este E. Tribunal (TJSP, Súm. no 37) – Primazia do direito à saúde (CF, arts. 6o, 196, 197, 198, II;

Ementa:
CONSTITUCIONAL – DIREITO À SAÚDE – DEVER ESTATAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DENTRO E FORA DA RENAME – SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS – Todos os entes federados têm competência comum no tocante à prestação de assistência na área da saúde (CF, art. 23, II) – Questão já sumulada perante este E. Tribunal (TJSP, Súm. no 37) – Primazia do direito à saúde (CF, arts. 6o, 196, 197, 198, II; CE, art. 219, par. ún, alíneas 2 e 4 e Lei no 8.080/1990, art. 6o, I, 'd') – Presença dos requisitos exigidos no V. Acórdão do E. STJ proferido no RE 1.657.156/RJ, sob o regime dos recursos repetitivos (Tema no 106), no que tange ao fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS – Necessidade de apresentação de receituário médico semestralmente diretamente ao executor da medida (Enunciado no 2 do CNJ) – Precedentes desta C. Câmara – Sentença mantida – Recurso voluntário desprovido, com observação.